Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos, etc Retire-se o processo de pauta. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 1.023§ 2o. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator